Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar a inclusão dos agravantes no polo passivo da fase executiva.
2. No atual Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na sua modalidade inversa, é tratada como incidente processual cabível em qualquer fase do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença.
3. Conquanto ausente, nos artigos 133 a 137 do Diploma Processual, a expressa menção à necessidade de processamento do incidente em autos apartados, as medidas de imediata comunicação ao distribuidor, suspensão do feito e de citação dos sócios têm influenciado a prática processual e a jurisprudência a compreender que o incidente deve tramitar em autos apartados.
4. Mesmo tendo sido processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, configuraria excessivo apego ao formalismo a declaração de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto respeitados o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observadas todas as providências exigidas pelo estatuto processual para a sua instauração. Assim, não verificado o prejuízo às partes, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil.
5. Considerando que o comando judicial cujo cumprimento é perseguido deriva de relação jurídica de natureza consumerista, é dispensada a demonstração do abuso de direito caracterizado como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Nos termos do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que a autonomia patrimonial represente, de qualquer forma, obstáculo ao pagamento do consumidor.
6. Demonstrada a indisponibilidade dos bens da executada, é possível a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.